Tribunal: TJDFT
Processo: 0020068-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020068-40.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. RECORRIDO: ALEXANDRE CAVALCANTI GALVAO DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à delimitação de controvérsia no âmbito dos contratos bancários sobre validade da tarifa de inclusão de gravame eletrônico (REsp 1.639320/SP e REsp 1.639259/SP – Tema 972). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: TEMA 972 RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17/12/2018). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 13226793): 4. A taxa de registro de contrato não se insere em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas em norma padronizada expedida pelo Banco Central do Brasil e, por se tratar de despesa administrativa atinente à atividade bancária, não pode ser repassada ao consumidor, sob pena de violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e à Resolução no 3.954, de 24.02.2011, da referida autoridade monetária. 5. As regras para o "registro de contrato", previstas na Resolução 320 do Conselho Nacional de Trânsito, definem que o procedimento será exclusivamente eletrônico e executado diretamente pelas próprias instituições financeiras, a demonstrarem a desnecessidade de contratação de terceiro ou de custo adicional para registro do contrato nos órgão de Departamento de Trânsito. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ, situação que atrai, quanto a estes aspectos, a negativa de seguimento do recurso especial, conforme o prescrito no artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, verificando que o recorrente aponta violação a outros dispositivos legais, passo ao juízo de admissibilidade do apelo especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. BOLETO BANCÁRIO ENVIADO POR EMAIL. DADOS INCORRETOS DO CONTRATO E DO DEVEDOR. PAGAMENTO EFETUADO EM NOME DE TERCEIRO. VALIDADE. ERRO ESCUSÁVEL. MORA AFASTADA. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COBRANÇA ABUSIVA. DESPESA ADMINISTRATIVA INERENTE À ATIVIDADE BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969 condiciona o deferimento do pedido de Busca e Apreensão de veículo à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de no 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O envio de boleto bancário, por meio de prestadores de serviços de cobrança da instituição financeira, com dados incorretos do devedor e do contrato, configura falha na prestação do serviço, cabendo à instituição financeira arcar com as consequências do equívoco. O pagamento realizado pelo devedor, com base no documento, reputa-se válido, em razão de erro escusável, previsto no artigo 142 do Código Civil Brasileiro. 3. Comprovado o pagamento, inclusive a maior, do valor relativo à prestação em atraso, resta afastada a mora do réu/apelante, motivo pelo qual é incabível o pedido de busca e apreensão do veículo, nos termos formulados na inicial. 4. A taxa de registro de contrato não se insere em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas em norma padronizada expedida pelo Banco Central do Brasil e, por se tratar de despesa administrativa atinente à atividade bancária, não pode ser repassada ao consumidor, sob pena de violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e à Resolução no 3.954, de 24.02.2011, da referida autoridade monetária. 5. As regras para o "registro de contrato", previstas na Resolução 320 do Conselho Nacional de Trânsito, definem que o procedimento será exclusivamente eletrônico e executado diretamente pelas próprias instituições financeiras, a demonstrarem a desnecessidade de contratação de terceiro ou de custo adicional para registro do contrato nos órgão de Departamento de Trânsito. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 877 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação de valores e da repetição do indébito em dobro; b) artigo 422 do Código Civil, afirmando que a parte recorrida inobservou os princípios da lealdade, probidade e boa-fé contratual. Por fim, sem invocar artigos legais, defende a validade de todas as taxas e tarifas pactuadas, a caracterização da mora no caso em apreço e a impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita para a parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 422 e 877, ambos do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). O inconformismo também não deve subir quanto às teses recursais de validade de todas as taxas e tarifas pactuadas, a caracterização da mora no caso em apreço e a impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita para a parte recorrida, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034